Tribunal: TJMT
Processo: 0001152-78.2015.8.11.0098
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001152-78.2015.8.11.0098
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora: [DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCIA PEREIRA - CPF: 899.105.161-87 (EMBARGANTE), OTAVIO SIMPLICIO KUHN - CPF: 004.107.931-08 (ADVOGADO), FRANCIS RAIANE KISCHNER - CPF: 003.606.482-31 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), M. V. P. D. S. (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCIA PEREIRA - CPF: 899.105.161-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - PROVIMENTO DO APELO - OMISSÃO NO JULGADO QUANTO À INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA - INTEMPESTIVIDADE DOS ACLARATÓRIOS - - HONORÁRIOS - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA RECONHECIMENTO DE OFÍCIO - POSSIBILIDADE.

1. Quando devida a verba honorária sucumbencial e o acórdão deixa de aplicá-la, nada obsta que o Colegiado, mesmo não conhecendo dos Embargos de Declaração, possa arbitrá-la
“ex officio”
,
por se tratar de matéria de ordem pública, que independe de provocação da parte e não acarreta reformatio
“in pejus”
.

2. Embargos declaratórios não conhecidos. Inversão, contudo, de ofício, da verba honorária sucumbencial fixada na origem.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de petição recebida como Embargos de Declaração (decisão de id. 165040195) de
MÁRCIA PEREIRA
e
M.V.P.D.S.

contra o Acórdão
deste Sodalício que deu provimento ao seu Recurso de Apelação, para julgar procedentes os pedidos contidos na inicial, condenando o Embargado ao pagamento de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) a título de danos morais, bem como ao ressarcimento dos danos materiais no valor de R$ 6.290,00 (seis mil, duzentos e noventa reais).

Sustentam os Embargantes que este Sodalício foi omisso ao julgar o seu Apelo, pois deixou de arbitrar a condenação em honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85 do CPC, em virtude do provimento do apelo pela procedência dos pedidos da inicial (id. 152888668).

Devidamente intimado, o Embargado deixou transcorrer o prazo legal sem oferecer contrarrazões (id. 167549154).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, os presentes Embargos de Declaração foram interpostos por
MÁRCIA PEREIRA
e
M.V.P.D.S.
contra o Acórdão deste Sodalício que deu provimento ao seu Recurso de Apelação, para julgar procedentes os pedidos contidos na inicial, condenando o Embargado ao pagamento de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) a título de danos morais, bem como ao ressarcimento dos danos materiais no valor de R$ 6.290,00 (seis mil, duzentos e noventa reais), assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - MORTE DE POLICIAL MILITAR NO EXERCÍCIO DE SUAS ATRIBUIÇÕES - RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO - NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO - DANOS MORAIS E MATERIAIS DEVIDOS - RECURSO PROVIDO.

1. A responsabilidade do Ente Público deriva da teoria do risco administrativo consagrando a conhecida responsabilidade objetiva do Estado, que independe de dolo ou culpa.

2. É inequívoco o dano moral sofrido pela família do servidor infortunado fatalmente em acidente de trabalho, ante a privação da convivência, sendo, portanto, desnecessária a prova do prejuízo, uma vez que se constituem em dano in re ipsa (N.U 0007066-27.2009.8.11.0004, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 28/11/2016).

3. O valor a ser arbitrado, a título de dano moral, deve guardar correspondência com a extensão do dano experimentado e as condições pessoais dos envolvidos, se atentando ao critério da razoabilidade, de modo que não fixe valor simbólico, tampouco demasiado.

4. Recurso provido. Sentença retificada.”
(id. 151767158).

O órgão julgador só pode alterar o
“decisum”
de ofício ou a requerimento da parte, nos casos de inexatidões materiais ou mero erro de cálculo ou, então, mediante a interposição de Embargos de Declaração (exegese do art. 494 do CPC).

Em consulta a aba “Expedientes” do sistema PJe constata-se que houve registro de ciência do Acórdão em 29/11/2022, porém a pretensão de id. 152888668 só aportou nos autos em 07/12/2022, ou seja, após o decurso do prazo de 05 (cinco) dias a que alude o art. 1.023 do CPC.

Assim, diante da manifesta intempestividade da peça processual, ainda que a petição tenha sido recebida como Embargos de Declaração, não merece ser conhecida, ante a sua manifesta intempestividade.

Entretanto, como a questão da verba honorária sucumbencial retrata matéria de ordem pública, a pretensão para que passe a constar do julgado a condenação de verba sucumbencial que, por um lapso, deixou de ser arbitrada pelo colegiado, se mostra possível
“ex officio”
.

A propósito, nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.
PEDIDO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. RECEBIMENTO DA PETIÇÃO COMO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FUNGIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE
.
FIXAÇÃO DE OFÍCIO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. FIXADA VERBA HONORÁRIA DE OFÍCIO
.” (TJPR - 0005437-04.2020.8.16.0130 - Relator:
Victor Martim Batschke
, julgamento: 13/05/2022, 13ª Câmara Cível, publicação: 18/05/2022) (g.n)

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PETIÇAO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO RESCISÓRIA. SUPOSTA PRÁTICA DE AGIOTAGEM. LITERAL VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO DE LEI. APELO NOBRE PROVIDO PARA JULGAR PROCEDENTE A AÇÃO RESCISÓRIA.
OMISSÃO EM RELAÇÃO À FIXAÇÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTEMPESTIVOS
. INTERPOISÇÃO FORA DO PRAZO DE 5 DIAS PREVISTA NO ART. 1.023, CAPUT, DO NCPC.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE OFÍCIO
.
PRECEDENTES DESTA CORTE. FIXAÇÃO. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DO ART. 85, § 2º, DO NCPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. HONORÁRIOS FIXADOS DE OFÍCIO
. (...) 2. São intempestivos os embargos de declaração opostos fora do prazo de 5 dias previsto no art. 1.023, caput, do NCPC. 3.
Quando devida a verba honorária sucumbencial e o acórdão deixar de aplicá-la, poderá o Colegiado, mesmo não conhecendo do recurso, arbitrá-la ex officio por se tratar de matéria de ordem pública, que independe de provocação da parte e não acarreta reformatio in pejus. Precedentes
.
4. Vício sanado e honorários fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.023, caput, do NCPC. 5.
Embargos de declaração não conhecidos, com fixação, de ofício, da verba honorária sucumbencial
.”
(STJ - EDcl na PET no REsp: 1709034 SP 2015/0067172-0, Relator Min.
Moura Ribeiro
, j. em 22/02/2022, Terceira Turma, publicação: DJe 24/02/2022) (g.n.).

Ainda que nas razões de Apelação não tenha havido pedido expresso para a condenação de honorários (vide id. 131045160), o provimento do Apelo, julgando procedente a pretensão inicial já
ensejaria a condenação automática do Estado na verba sucumbencial
, e que, não tendo sido externada no Acordão, pode ter sua fixação determinada de ofício, sem que isso configure
“
reformatio

in pejus
”
e/ou decisão
“extra petita”
. Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIROS -
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - FIXAÇÃO DE OFÍCIO - VÍCIO EXTRA PETITA - NÃO CONFIGURAÇÃO
.
Os consectários legais da condenação principal, nos quais se incluem as custas e despesas processuais, bem como os honorários advocatícios sucumbenciais, são matéria de ordem pública e a sua fixação pelo sentenciante não configura julgamento extra petita
.” (TJMG - AC: 10000191029727001 MG, Relatora:
Mônica Libânio
, julgamento: 14/10/0019, publicação: 16/10/2019) (g.n.).

Na origem, a sentença havia julgado improcedente o pedido nos seguintes termos:

“Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, o que faço com fundamento no artigo 487, I do Código de Processo Civil, resolvendo o mérito.
CONDENO a parte autora ao pagamento de custas e honorários os quais fixo em 10%
mas SUSPENDO sua exigibilidade em decorrência da parte ser beneficiária da assistência judicial gratuita”
(id. 131045155 - p. 3) (g.n.).

Diante desse quadro, concluo que
o
ESTADO
deve ser condenado ao pagamento da verba sucumbencial, razão pela qual, de ofício, inverto o ônus sucumbencial fixado na origem
, em razão da procedência dos pedidos iniciais ante o provimento do Recurso de Apelação por este Sodalício, conforme acórdão lançado no id. 151767158.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
dos Embargos de Declaração, por sua manifesta intempestividade, porém,
de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública,
inverto os honorários sucumbenciais
fixados na origem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2023